Tribunal: CARF
Processo: 10640.720126/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720126/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.180 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ALEBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação
de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a
apresentação do documento até o início da ação fiscal.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR
AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa da área de reserva legal de 81,72 ha.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720126/2008-88
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720126/2008-88

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou parcialmente procedente lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2004, relativo ao imóvel
FAZENDA DA ESTIVA, NIRF 3.602.332-9.
O lançamento foi efetuado em razão da alteração do Valor da Terra Nua (VTN)
devido à não comprovação dos valores declarados, o qual foi arbitrado com base no sistema de
Preços de Terra (SIPT) e resultou em imposto suplementar no valor de R$ 29.126,46 e multa de
ofício no valor de R$ 21.844,84, mais juros de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento, oportunidade em que apresentou Laudo
de Avaliação elaborado por engenheiro florestal devidamente registrado no CREA-MG, que
atende as exigências normativas relativas à prova apresentada, solicitando fosse revisto o VTN
declarado em razão de equívoco na DITR, que pretende sanar com o laudo, pois não foram
mencionadas na declaração a real utilização da área. Assim, conforme laudo apresentado, a
distribuição da área do imóvel seria diferente daquela anteriormente declarada (na DITR as áreas
estavam zeradas), e estaria assim distribuída (e-fls. 48):
- Área total ........................................ 402,01 ha
- Preservação Permanente ................. 18,25 ha
- Reserva Legal ....................................81,72 ha
- Área ocupada com benfeitorias ........... 1,04 ha
- Pastagens ..........................................60,00 ha
- Silvicultura ........................................241,00 ha
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a
impugnação parcialmente procedente, e, considerando as informações constantes do laudo
apresentado, afastou a glosa das áreas ocupadas com benfeitorias e com produtos vegetais,
mantendo a glosa das áreas de Áreas de Preservação Permanente, de Utilização
Limitada/Reserva Legal e de Pastagem, sob os argumentos de que, em relação às áreas de
pastagem, o laudo não é hábil para a comprovação, que deveria ser realizada mediante
apresentação de outros documentos como por exemplo, Fichas de Vacinação e movimentação de
gado, Cartão de Vacina do IMA, etc. Já as áreas de Preservação Permanente (APP) e de
Utilização Limitada/Reserva Legal devem ser comprovadas mediante inclusão de ambas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA. Considerou
também o VTN constante do laudo, para fins apuração do tributo devido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/7/2009 (e-fls. 74), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 27/8/2009 (e-fls. 79), no qual requer o
reconhecimento das áreas Preservação Permanente e de Utilização Limitada/Reserva Legal
declaradas, juntando para isso o ADA protocolado em 27/7/2009 (e-fls. 85). Não se manifestou
sobre as áreas de pastagem. Juntou termo de responsabilidade de Preservação de Floresta
firmado em 9/5/1995.
É o relatório.

Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720126/2008-88

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares no recurso.
Mérito
O recorrente não se manifestou em relação às áreas de pastagem, motivo pelo
qual, no termos do art. 42 do RICARF, a decisão de primeira instância tornou-se definitiva em
relação a esta matéria, limitando-se a lide à glosa das áreas de preservação permanente (APP) e
de Reserva Legal (ARL).
Em relação à APP, por expressa determinação legal, não há como negar que é
necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para que elas componham a
área do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR. Essa exigência passou
a ser obrigatória desde o exercício de 2001, com o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro
de 2000, que alterou a redação do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e assim
estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, uma vez que o IBAMA dispõe de estrutura
operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-las a descrição
contida naquela declaração.
Entretanto, a lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido
ADA, de forma que a jurisprudência deste Conselho vem admitindo que tal entrega ocorra até o
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720126/2008-88

Nesse sentido, transcrevo ementa do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro
Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o acolhimento
de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.”
Nesta esfera recursal, o recorrente juntou o ADA (e-fls 86). Trata-se de
documento novo, porém relativo a mesma controvérsia, razão pela qual deve ser apreciado em
homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, especialmente para que
se obtenha decisão de mérito justa.
Entretanto, verifica-se que o ADA foi apresentado somente em 27/7/2009 (e-fls.
86) e o início da ação fiscal se deu com o recebimento da intimação fiscal 4/4/2008 (e-fls. 12),
portanto a transmissão do ADA é posterior à data de início do procedimento fiscal, motivo pelo
qual não há como acatar a existência de áreas de preservação permanente no imóvel, sendo
intempestivo o ADA em referência.
Diversamente, para o reconhecimento de áreas de reserva legal/utilização
limitada, a jurisprudência do CARF se consolidou, por meio de Súmula, no sentido de considerar
não ser imprescindível a apresentação de ADA, bastando a averbação dessas áreas na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O recorrente pretende o reconhecimento de 81,72ha de área de reserva legal,
conforme levantamento efetuado no laudo, na matrícula do imóvel (e-fls. 57) e ainda no Termo
de Preservação de Florestas juntado aos autos (e-fls. 81/82), que comprovam a área de 81,72ha
gravada como de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel (LIMITES
DA ÁREA PRESERVADA: Ao norte e leste: o proprietário. Ao sul: Antônio Ribeiro Creste. A
oeste: Inácio de Deus).
Pelas razões já expostas, havendo então área de utilização limitada averbada na
matrícula do imóvel, em dimensão tal que abarca a reserva legal pleiteada de 81,72 ha, deve ser
esta reconhecida para fins de cálculo do ITR.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720126/2008-88

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
afastar a glosa da área de reserva legal de 81,72 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital